Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-25.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001612-25.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ODETE DA SILVA Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS INCIDENTES NO VALOR DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. TEMA Nº 986 DO STJ. TUST E TUSD INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. JULGAMENTO VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA PELO STJ NÃO ALCANÇA A PARTE AUTORA. JULGAMENTO DO MÉRITO DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001612-25.2021.8.05.0052, em que figuram como apelante ODETE DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .